Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, inc. III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, para que promova o andamento, com a advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. Constatado que não ocorreu a intimação pessoal do autor por carta registrada, inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.